Tribunal: TJSP
Processo: 2068447-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MORATÓRIA CELEBRADA ENTRE O LOCADOR E O LOCATÁRIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. Não reconhecimento. Matéria arguida parcialmente em sede de embargos à execução, julgados improcedentes e com trânsito em julgado. Impossibilidade de apresentação da tese fora do âmbito dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MORATÓRIA CELEBRADA ENTRE O LOCADOR E O LOCATÁRIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. Não reconhecimento. Matéria arguida parcialmente em sede de embargos à execução, julgados improcedentes e com trânsito em julgado. Impossibilidade de apresentação da tese fora do âmbito dos embargos, ausente a natureza de norma de ordem pública. RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO PROVIDO.